Tribunal: CARF
Processo: 10580.727938/2012-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
S1-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.727938/2012-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1101-001.345 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2024
Recorrente
PRONOR PETROQUIMICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. PAGAMENTO EFETUADO
ATRAVÉS
DE
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA
E
POSTERIORMENTE INCLUÍDO EM PARCELAMENTO. NECESSIDADE
DE AFERIR A SITUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PARCELAMENTO.
Tratando-se de suposto Pagamento Indevido ou a Maior decorrente de indevida
inclusão em programa de parcelamento, faz-se necessário aferir o estado de
consolidação e quitação do parcelamento, a fim de possibilitar a posterior
análise do efetivo direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em parcial
provimento ao recurso voluntário, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que: (a) identifique a situação do parcelamento aderido pela Recorrente (se quitado ou em
andamento); (b) ateste se, em referido parcelamento, houve ou não a consolidação do débito
relativo ao processo n. 10580.727914/2011-52; (c) e, em caso positivo, reaprecie o pedido
formulado pelo contribuinte, levando em consideração os documentos juntados aos autos,
especialmente quanto aos fundamentos da alteração da apuração do tributo que ensejaria o
pagamento indevido no valor de R$190.346,14 pleiteado nestes autos, podendo intimar a parte
para apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727938/2012-92
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1101-001.345 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727938/2012-92

Vasconcelos Filho, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado), Efigenio de Freitas
Junior (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 172-182) interposto contra acórdão da 10a
Turma da DRJ/BHE (e-fls. 159-166) que julgou improcedente manifestação de inconformidade
(e-fls. 72-87) apresentada contra despacho decisório (e-fls. 64-66) que indeferiu pedido de
restituição formulado em formulário.
O objeto do pedido de restituição seria um valor a título de IRPJ do 3o trimestre de
2009, no valor de R$ 190.346,14, que o contribuinte alega ter compensado indevidamente
através do PERDCOMP no 36842.03917.141009.1.3.54-2302.
Alega que naquele trimestre calendário apurou Saldo negativo de R$ 6.551,19,
mas inadvertidamente declarou em DCTF o IRPJ a pagar de R$ 190.346,14. Apresentou
retificadora da DCTF excluindo aquele débito declarado, mas não conseguiu retificar o
PERDCOMP referenciado por impedimento da legislação, porquanto aquela declaração já havia
sido objeto de decisão administrativa no bojo do processo administrativo 10580.727914/2011-
52.
O Despacho Decisório 035/2016 da DRF/SDR indeferiu seu pedido de restituição,
sob o fundamento de que a PERDCOMP 33495.96933.301109.1.7.54-4248, que retificou a
PERDCOMP 36842.03917.141009.1.3.54-2302, onde pretendida a compensação do crédito
tributário reclamado, foi considerada NÃO DECLARADA, não havendo que se falar em débito
extinto sob condição resolutória, tampouco em existência de pagamento indevido ou a maior.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou que, antes do DD,
havia incluído referido débito (do processo 10580.727914/2011-52) no parcelamento da Lei
12.996/14, tendo, posteriormente, efetuado a sua quitação antecipada. Em consequência,
defendeu o contribuinte que deveria ser feita a restituição do valor do IRPJ-3o Trimestre, pago no
parcelamento, até o montante liquidado.
A DRJ proferiu decisão com o seguinte teor:
Neste ponto, atesta-se que a Manifestação de Inconformidade do contribuinte inova a
sua razão de pedir: a compensação do débito que teria gerado o indébito foi substituída
pelo pagamento indevido do débito no âmbito do Parcelamento Especial da Lei
12.996/2014.
Neste sentido, o Despacho Decisório atacado que indefere o pedido de restituição deve
ser mantido em sua integralidade, considerando que a compensação efetuada pelo
contribuinte não foi acatada, tendo sido considerada NÃO DECLARADA pelo
Despacho Decisório no 1239/2011, de 29/11/2011, proferido no processo no
10580.727914/2011-52, o que não configura qualquer indébito em favor do
contribuinte, porque não houve sequer a extinção por compensação daquele crédito
tributário, tampouco considerado constituído por aquele instrumento (PERDCOMP não
declarada).
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1101-001.345 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727938/2012-92

No que tange ao posterior pedido de parcelamento do contribuinte dos débitos
constantes daquele processo de controle da DCOMP não declarada, cumpre prestar as
seguintes informações:
Os débitos do processo 10580.727914/2011-52, incluindo o crédito tributário em
referência
(IRPJ,
3o
TRIM
2009),
foram
transferidos
para
o
processo
18208.083559/2015-91 para fins de consolidação no Parcelamento Especial da Lei
12.996/2014:
Contudo, naquele mesmo processo no 10580.727914/2011-52, quando de seu
encaminhamento para consolidação à equipe de parcelamento, foi atestado pela
autoridade fiscal a inexistência do referido crédito tributário, que deveria ser excluído
da cobrança, conforme despacho às folhas 1.074/1.075 daquele processo administrativo:

Contudo, pelo exame dos sistemas de controle dos processos parcelados, atesta-se que
referido débito não foi excluído da consolidação, a despeito da decisão da unidade
preparadora, conforme abaixo:
(...)
Observa-se ainda pelas telas de controle acima juntadas que o referido crédito tributário
encontra-se na situação “PARCELADO” e não “EXTINTO POR PARCELAMENTO”,
o que difere da informação prestada pelo contribuinte quanto à liquidação de referido
parcelamento.
No entanto, as informações acima revelam que estamos a tratar de um crédito tributário
indevidamente consolidado num Pedido de parcelamento, cuja cobrança indevida já foi
reconhecida pela própria Delegacia de origem em Despacho acima juntado.
Registre-se, por oportuno, que cabe à questão uma Revisão da Consolidação daquele
Parcelamento Especial pela Delegacia de Salvador, conferindo efetividade à conclusão
administrativa proferida à folha 1.075 do processo administrativo 10580.727914/2011-
52, no que se refere à exclusão da cobrança do débito em questão.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1101-001.345 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727938/2012-92

Frise-se, ainda, que a devida revisão da consolidação, quando da sua realização,
restaurará eventual pagamento de parcela efetuada, quiçá também eventual saldo de
Prejuízo Fiscal ou base de cálculo negativa da CSLL porventura apropriados àquele
crédito tributário, que serão reaproveitados na apropriação de débitos em aberto naquele
mesmo parcelamento.
Inconformada, a Recorrente apresenta recurso voluntário em que aduz estar o
parcelamento efetivamente quitado, de forma que não seria mais possível a revisão de sua
consolidação e, portanto, ser cabível a restituição pretendida.
Posteriormente, às vésperas do julgamento do presente recurso voluntário, a
Recorrente apresentou petição em que informa que o pedido de revisão de consolidação do
parcelamento foi objeto de decisão, na qual se decidiu pela perda do objeto e arquivamento do
processo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Importa destacar os principais fatos atinentes ao presente processo, para fins de
melhor compreensão do que ora se discute:
a) A Recorrente havia apurado, para o 3o Trimestre de 2009, inicialmente o valor
de R$190.346,14 a pagar;
b) Na ocasião, pretendeu a quitação de referido débito mediante compensação, a
qual foi feita no PER/DCOMP n. 36842.03917.141009.1.3.54-2302, que
passou a ser controlado no processo administrativo 10580.727914/2011-52.
c) Em seguida, verificando que, na verdade, teria apurado Saldo Negativo, e não
imposto a pagar, naquela competência, retificou DCTF e DIPJ. Ante a
impossibilidade de reverter aquele PER/DCOMP, efetuou Pedido de
Restituição (discutido nestes autos);
d) O presente pedido de restituição foi negado no despacho decisório, sob a
justificativa de que aquele PER/DCOMP foi considerado não declarado.
Portanto, não haveria Pagamento Indevido ou a Maior de IRPJ para
restituir nestes autos;
e) Posteriormente, o contribuinte informou que, na realidade, havia feito a
inclusão do processo n. 10580.727914/2011-52 em programa de parcelamento
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1101-001.345 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727938/2012-92

e efetuado a sua quitação. Portanto, teria havido efetivo pagamento indevido
do IRPJ, ainda que através de parcelamento, podendo ensejar sua restituição;
f) A DRJ verificou que, no âmbito do parcelamento, já havia sido reconhecido
que aquele débito do processo 10580.727914/2011-52 não poderia ser cobrado
no parcelamento. Por outro lado, constatou que o parcelamento encontrava-se
na situação “PARCELADO” e não “EXTINTO POR PARCELAMENTO”;
São estes os fatos atinentes à controvérsia ora verificada.
Com base nesses fatos verifica-se que a possibilidade de análise do direito
creditório discutido nos presentes autos está vinculado diretamente ao parcelamento a que aderiu
o contribuinte.
Se de fato a unidade de jurisdição do contribuinte já retirou o processo n.
10580.727914/2011-52 da consolidação, a consequência é a de que o valor a ele relativo não
compôs/comporá o cálculo do valor total consolidado e, consequentemente, das parcelas. Não
teria havido, portanto, “pagamento” (ou melhor, parcelamento) a ensejar a possibilidade
de pedido de restituição nos presentes autos.
Por outro lado, caso o débito tenha sido efetivamente incluído no parcelamento, e,
caso este parcelamento já tenha sido efetivamente quitado (como alega o contribuinte), teria
havido o “pagamento” (através do parcelamento) do processo n. 10580.727914/2011-52, o
que poderia justificar a apresentação do pedido de restituição discutido nestes autos.
No caso em tela, com base no que consta dos autos, a DRJ verificou se estar
diante da primeira situação. Assim, os efeitos pretendidos pela Recorrente deveriam a principio
ser tratados no âmbito da consolidação do parcelamento a que aderiu, uma vez que o
parcelamento estaria ainda em aberto.
Isso porque a DRJ constatou que a Delegacia da Receita Federal de jurisdição do
contribuinte já havia reconhecido – no âmbito daquele parcelamento - que a cobrança do IRPJ-3o
Trimestre de 2009 seria indevida e, portanto, não poderia ser consolidada no âmbito do
parcelamento.
Dessa forma, com base nessa premissa, entendeu a DRJ que a retirada deste
processo n. 10580.727914/2011-52 da consolidação já teria impactado no recálculo do valor a
pagar e das parcelas restantes do programa. Assim, o contribuinte já será, naquele âmbito,
“restituído” ou financeiramente ressarcido, impedindo que se promova uma nova restituição nos
presentes autos, sob pena de chegar-se a uma espécie de “duplo pagamento” ao contribuinte. O
benefício que se pretenderia obter com o recurso voluntário ora discutido estaria, portanto,
externo aos presentes autos, sendo inviável sua discussão na presente demanda.
Observo, contudo, que, às vésperas do julgamento do presente recurso
voluntário, a Recorrente apresentou petição em que informa que o pedido de revisão de
consolidação do parcelamento foi objeto de decisão, na qual se decidiu pela perda do objeto e
arquivamento do processo. Anexou cópia de uma página de referido processo.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1101-001.345 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727938/2012-92

Não tendo sido efetivada a revisão da consolidação, tal como noticiado pelo
contribuinte, significaria dizer que o débito do processo n. 10580.727914/2011-52 teria sido
efetivamente incluído no parcelamento e, com isso, poderia representar um efetivo Pagamento,
cujo reconhecimento do seu caráter “Indevido” poderia ocorrer nestes autos, caso comprovada a
razão para a revisão da apuração do IRPJ naquele período.
Todavia, não resta claro qual a efetiva situação do débito; tampouco do
parcelamento. Há, apenas, informações parciais nos autos, seja à época da decisão da DRJ, seja
neste momento. Além disso, as razões para alteração da apuração do IRPJ, que é o fundamento
fático-jurídico do crédito, sequer foram ainda apreciadas, uma vez que todas as decisões nestes
autos esbarraram em questões prejudiciais.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário, para que se
retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que: (a) identifique a situação do
parcelamento aderido pela Recorrente (se quitado ou em andamento); (b) ateste se, em referido
parcelamento, houve ou não a consolidação do débito relativo ao processo n.
10580.727914/2011-52; (c) e, em caso positivo, reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte,
levando em consideração os documentos juntados aos autos, especialmente quanto aos
fundamentos da alteração da apuração do tributo que ensejaria o pagamento indevido no valor de
R$190.346,14 pleiteado nestes autos, podendo intimar a parte para apresentar documentos
adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 217
DF CARF MF
Original